Tribunal: CARF
Processo: 11080.004712/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004712/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.398 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
LISIANE FRAGA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AJUSTE ANUAL.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 123.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a decadência do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 213 e ss).
Pois bem. Através do Auto de Infração foi apurado imposto a restituir de R$
8.788,60 relativos ao exercício de 2002, em decorrência de glosa de deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual de: despesas médicas. A descrição dos fatos e a legislação infringida
constam do referido Auto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004712/2006-75
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004712/2006-75

Em sua impugnação, fls. 58/73, a contribuinte transcreve diversos todos os
dispositivos legais que embasaram a presente autuação, os quais, no seu entendimento, não
foram por infringidos. Alega, ainda, que não teria recebido qualquer notificação nos termos dos
art. 838 e 992 e que os recibos apresentados pelas odontólogas se constituem em documentos
hábeis para comprovar a realização dos serviços.
Ressalta, também, que as profissionais não negaram o recebimento dos valores
pagos, não podendo ser a contribuinte responsabilizada pela não apresentação dos documentos a
elas solicitados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 10-20.335 (fls. 213 e ss), cujo dispositivo
considerou o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
DEDUÇÕES - DESPESAS-MÉDICAS
Todas as deduções estão, sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e f idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Lançamento Procedente
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 229 e ss), apresentando, em suma, os seguintes argumentos:
1. Na análise realizada conforme art.15, descreveram que não juntei outros
documentos. Se estes não foram solicitados, como poderia fornecer. Na intimação
recebida, entreguei todos os documentos e em nenhum momento foi me passado
por escrito que tais documentos não eram suficientes. Neste momento é que foi
escrito que tais documentos não eram suficientes e fui intimada (Intimação no
054/09). Discordo que não atendi o dispositivo legal. Para não atender é
necessário primeiro solicitar a documentação especifica por escrito.
2. Conforme determina a lei: A legislação do Imposto de renda de pessoas físicas
permite ao contribuinte fazer várias deduções e abatimentos da base de cálculo do
imposto, informadas na declaração anual de ajuste, tais como despesas médicas e
com instrução.
3. Se o contribuinte deve informar toda a matéria de fato na declaração, não há outra
forma possível de indicar seu direito às deduções. Se não fosse na declaração onde
indicaria as deduções, de que outro modo seria?
4. É na declaração que vão as informações da deduções, no formato estabelecido em
lei.
5. A inclusão de deduções previstas na lei não pode ser encarada como faculdade,
mas como direito legalmente concedido.
6. A legislação do imposto de renda é extremamente cautelosa ao se referir a
despesas dedutíveis. Diz que o contribuinte poderá deduzir, em sua declaração,
dos rendimentos tributáveis, despesas realizadas com dentista parecendo ser a
declaração o único instrumento próprio para faze-lo. Mas, por mais cautelosa que
seja a legislação, as regras a ela aplicáveis, advindas da Constituição Federal e do
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004712/2006-75

CTN, não permitem que se entenda serem disposições apenas opções ou
faculdades do contribuinte.
7. Se a dedução de determinada despesa dos rendimentos tributáveis é permitida pela
legislação, é porque está-se excluindo parte do crédito tributário, ou então está-se
apenas formando a base de cálculo do imposto.
8. As deduções são direito do contribuinte, já que previstas na lei, e se comprovadas,
têm de ser concedidas. Não é possível admitir-se que as deduções são meras
faculdades, colocadas pela lei à disposição e conveniência do contribuinte. Além
do mais, seria ilógico supor-se que o contribuinte poderia optar por não utiliza-las
e, conseqüentemente, por pagar mais imposto, diante de um Sistema
Constitucional Tributário que traz tantas limitações ao poder de tributar.
9. Ainda assim, pode-se utilizar a disposição do art.111 do CTN, que determina a
interpretação literal que devem terás disposições sobre exclusão do crédito
tributário, pois, literalmente, diz a legislação que o contribuinte pode deduzir em
sua declaração as despesas. A respeito do art.111 do CTN, diz Paulo de Barros
Carvalho:
10. "O desprestigio da chamada interpretação literal, como critério isolado de exegese,
é algo que dispensa meditações mais sérias, bastando arguir que, prevalecendo
como método interpretativo de direito, seriamos forçados a admitir que os
meramente alfabetizados, quem sabe com o auxílio de um dicionário de tecnologia
jurídica, estariam credenciados a descobrir as substâncias das ordens legisladas,
explicitando as proporções do significado da lei. O reconhecimento de tal
possibilidade roubaria à Ciência do Direito o teor de suas conquistas, relegando o
ensino universitário, ministrado nas Faculdades, a um esforço estéril, sem
expressão e sentido prático de existência". (Curso de Direito Tributário, 7a Ed.,
Editora Saraiva, São Paulo, Pág. 81).
11. No mínimo a interpretação deve ser lógica. Por isso mesmo é que seria incorreta a
conclusão de que, se não pleiteadas na declaração, as deduções não mais poderiam
ser concedidas ao contribuinte. Como já se argumentou, a expressão "poderá"
deduzir em sua declaração, utilizado no texto da lei, é resultado da forma da
administração e controle de imposto.
12. Por outro lado, o significado do verbo "poder" na expressão não pode ser tomado
como tão-somente de permissão. Tem significado de real possibilidade, já que a
lei prevê a dedução. Quanto a lei que o contribuinte "pode", significa que nada
poderá obstar sua pretensão.
13. De acordo com o que foi até aqui exposto as deduções são direito do contribuinte
e, por conseguinte, devem prevalecer.
14. Conforme descreveram: os diversos argumentos apresentados pela defesa,
esclareça-se que se constituem em meras alegações sem prova e não tem o condão
de ilidir a presente autuação.
15. A lei estabelece que podemos deduzir e recibos são documentos de comprovação.
Se fiz a declaração conforme a lei e apresentei a documentação solicitado por
escrito, como posso se enquadrada sem provas, estes documentos não são válidos,
não entendo desta forma.
16. Conforme estabelece o Código Civil no artigo 206 dos prazos de prescrição,
parágrafo 5, prescreve em cinco anos a guarda da documentação.
17. Mediante a lei em vigência, solicito a impugnação desta decisão.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004712/2006-75

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 105, a
acusação fiscal diz respeito à dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$
41.737,60, tendo a contribuinte apresentado os recibos.
Relata a fiscalização que intimou as odontólogas Debora Tonelotto Isa e Carolina
Furtado Flores, cujos recibos foram de valores expressivos (respectivamente R$ 13.260,00 e R$
12.850), para confirmar os serviços prestados, indicando datas e valores recebidos. Contudo, os
comprovantes solicitados não foram apresentados. Debora afirmou que somente
esporadicamente atendeu a algum paciente particular e não teria acesso aos prontuários, e
Carolina afirmou não possuir os documentos para a comprovação da prestação do serviço.
A fiscalização ainda pontuou que para ambas as profissionais, o valor dos recibos
corresponderia a quase totalidade dos rendimentos tributáveis informados nas declarações de
ajuste e que, considerando os valores envolvidos, os serviços deveriam ter sido longos e
provavelmente seriam lembrados.
Dessa forma, por falta de comprovação idônea dos serviços prestados, foram
glosados os valores correspondentes às profissionais citadas, considerando dedutíveis as demais
despesas comprovadas, no valor total de R$ 15.627,60.
A DRJ considerou o lançamento procedente, sob o fundamento de que a
reclamante não juntou documentos outros e nem as odontólogas apresentaram os documentos
subsidiários (prontuários do paciente, fichas de atendimento ou outros documentos passíveis de
serem encaminhados) que comprovassem de forma inequívoca a prestação dos serviços e do
efetivo pagamento a eles relativos.
Afirmou, ainda, que os recibos (fls. 21/22) por si sós, não são hábeis para
comprovar os valores declarados a títulos de despesas médicas, especialmente quando existem
indícios veementes que atestem a não-realização dos serviços neles especificados.
A recorrente insiste na tese apresentada em sua impugnação, alegando, em síntese:
(i) que não foi intimada para fornecer outros documentos, sendo que em resposta à intimação
recebida, entregou todos os documentos e em nenhum momento foi passado por escrito quer tais
documentos não seriam suficientes; (ii) a inclusão de deduções previstas na lei não pode ser
encarada como faculdade, mas como direito legalmente concedido; (iii) as deduções são direito
do contribuinte, já que previstas em lei, e se comprovadas, têm de ser concedidas; (iv) a lei
estabelece que podemos deduzir e recibos são documentos de comprovação; (v) conforme
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004712/2006-75

estabelece o código civil no artigo 206 dos prazos de prescrição, parágrafo 5, prescreve em cinco
anos a guarda da documentação.
Pois bem. A começar, é preciso esclarecer que não há acusação de dolo
(sonegação) na hipótese dos autos e, conforme consta na Declaração de fl. 17, percebo que há a
existência de Imposto de Renda Retido na Fonte, de modo que, torna-se imperioso aplicar a
Súmula CARF n° 123, in verbis:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2201-003.764, de 06/07/2017; 2401-004.499, de 20/09/2016; 2401-004.621, de
14/03/2017; 2401-004.695, de 03/04/2017; 9202-004.534, de 26/10/2016.
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, ano-calendário 2001, ocorreu em
31/12/2001, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art.
150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2006 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que a contribuinte autuada teve ciência do lançamento
tributário apenas em 30/04/2007, conforme AR de fl. 115, não restam dúvidas de que o direito de
efetuar o lançamento já havia decaído.
Decerto, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Assim, compreendo que merece reforma a decisão proferida pela DRJ, pois há
que se reconhecer que o crédito tributário em questão foi constituído após o prazo decadencial
legalmente previsto, de acordo com o art. 150, § 4°, do CTN, tornando-se desnecessária a
apreciação de qualquer questão de mérito, inclusive nesta instância recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, tendo em vista a ocorrência do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°, do
CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital